Tribunal: STF
Processo: RHC 270345
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabio Luis Duarte Alves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.038.497/PE (evento 50).

O recorrente foi condenado à pena de 29 anos, 11 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de duplo homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (eventos 5 e 8). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do Recorrente. Aduz que “nenhuma testemunha presenciou os fatos, tampouco foi produzida prova técnica que vinculasse o recorrente ao delito. Todos os depoimentos colhidos limitaram-se à reprodução de informações supostamente ouvidas de terceiros — testemunhos indiretos, de natureza auricular (hearsay testimony)”. Assevera que houve efetiva impugnação aos fundamentos da decisão agravada e defende a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença (evento 57).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo não provimento (evento 81).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 50).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 
2. O agravante foi condenado pelo conselho de sentença, alegando ausência de prova direta e judicializada, e pleiteia a concessão do habeas corpus para sua absolvição ou, subsidiariamente, a anulação do júri. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade. 
III. Razões de decidir 
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 
5. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo regimental. 
6. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Desse modo, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 51):

“(...)
Não obstante os fundamentos da defesa do agravante, o recurso não prospera, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Analisando a decisão, verifico que consta expressamente:
[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Ademais, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação autônoma de impugnação na origem e a impetração de Habeas Corpus nesta Corte versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do julgamento do recurso ou da ação, salvo se o writ for destinado à tutela direta e imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (Rel. ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3.4.2020).
[...] Na espécie, conforme se extrai de consulta feita no sítio eletrônico do Tribunal a quo, a defesa interpôs simultaneamente recurso de agravo em recurso especial e o presente Habeas Corpus, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
Como cediço, o recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada.
In casu, a parte não impugnou a fundamentação quanto ao princípio da unirrecorribilidade, apenas reiterou os argumentos do writ, impondo-se, inarredavelmente, o não conhecimento do agravo ante a ausência de impugnação específica.
Neste sentido:
(...)
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 
Por tudo isso, não conheço do agravo regimental.”

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas (insuficiência do acervo probatório para a condenação do recorrente), inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente